Tribunal: CARF
Processo: 15956.720203/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720203/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
GBA CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2007 a 31/12/2008
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Está sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária os valores pagos a
segurados na qualidade de contribuintes individuais, ficando a empresa
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados dessa categoria a seu
serviço, descontando as das respectivas remunerações, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
O indeferimento da solicitação, corretamente e bem fundamentado, não enseja
vício à decisão por cerceamento à defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que lhe deu provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720203/2012-46
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.594 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 2.586 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado
recolher as contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte devida pela
empresa, incidentes sobre as remunerações creditadas a segurados contribuintes individuais, no
período de 12/2007 a 12/2008.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em nome do interessado
acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.331.002-1,
consolidado em 14/12/2012, no valor total de R$ 541.543,25 (com os acréscimos
legais), referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes a
parte devida pela empresa, incidentes sobre as remunerações creditadas a segurados
contribuintes individuais, no período de 12/2007 a 12/2008.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas os valores creditados pela
empresa aos sócios-proprietários, Sr. José Augusto Marconato e Sra. Wania Maria
Beutler Marconato, a título de plano de previdência privada, não disponível a totalidade
de seus empregados e dirigentes, e portanto, em descordo com o disposto no artigo 28,
parágrafo 9o, alínea “p” da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997.
Consoante Relatório Fiscal, a empresa efetuou diversas aplicações em planos de seguro
Vida e Previdência em nome de José Augusto Marconato e Wania Maria Beutler
Marconato, no período de 2007 e 2008. Após análise da documentação apresentada pela
empresa, a fiscalização concluiu tais aplicações integram os salários de contribuição
percebidos pelos sócios, a título de pró-labore indireto.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o seguinte:
- Os valores transitados pelas contas correntes pessoais dos sócios decorreram de
exigência bancária, através de venda casada, onde os sócios deveriam permitir o trâmite
de parte dos recursos oriundos de empréstimos bancários e linhas de créditos, por um
determinado período, nas contas e em nome das pessoas físicas dos sócios, justamente,
para se descaracterizar uma “venda casada”.
- A empresa não apresentou os contratos de captação de recursos no Bradesco, em razão
do próprio Banco nunca ter lhe enviado as vias do cliente. Por isso, solicitou à
fiscalização que oficiasse a esse Banco para apresentação das cópias dos contratos.
- As alegações acerca de “grupo econômico” é totalmente alheia ao objeto da
fiscalização realizada.
Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

- Houve violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da eficiência, da
petição.
- Apesar de advertida pelo contribuinte, a fiscalização deixou de diligenciar junto ao
banco Bradesco para a obter a documentação que comprovaria a ocorrência de “venda
casada”. Também não se assegurou à impugnante a possibilidade de comprovar tal
ocorrência. - A fiscalização efetuou lançamento sobre crédito tributário objeto de
consulta administrativa, ainda pendente de decisão definitiva.
- A apresentação de defesa administrativa suspende a exigibilidade docrédito tributário.
- No banco não há qualquer autorização dos sócios para a aplicação nessa modalidade
de produto bancário, em razão delas se tratar de “vendas casadas”.
- A empresa não escolheria essa modalidade de aplicação, pois as dificuldades
financeiras apuradas pela própria fiscalização demonstram ausência de saúde econômica
da empresa que permitisse tais “desvios”.
- A fiscalização não poderia atribuir, por dedução, a incorporação dos valores como
ganhos pessoais dos sócios.
- Mantido o entendimento de formação de grupo econômico, com a devolução dos
valores a outras empresas do “grupo”, conforme deduziu a fiscalização, mais ainda não
se caracterizaria o aumento patrimonial dos sócios.
- Não houve autorização dos sócios para débito de tais valores em nome da pessoa
jurídica, em favor das pessoas físicas, nem autorização da empresa para a realização de
qualquer plano de previdência privada.
- Requer o acolhimento de suas alegações, para afastar a caracterização de desvio de
recursos da empresa para o patrimônio dos sócios, bem como a conversão do
julgamento em diligência, para que a fiscalização solicite ao banco Bradesco a
apresentação das cópias dos contratos de liberação de recursos, das autorizações dos
débitos e de transferências de recursos aos sócios e das autorizações de aplicações de
tais recursos em previdência privada.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar privada, aberta ou fechada, integra o salário-de-contribuição,
quando não disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/12/2012 (fls. 2.582), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/01/2013 (fls. 2.594 e ss), insurgindo-se contra o
R Acórdão ao fundamento de que a autuação é nula por cerceamento ao seu direito de defesa, na
medida em que a fiscalização não diligenciou para comprovar que os valores aplicados
Fl. 2624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

unilateralmente pelo Banco Bradesco em previdência privada eram decorrentes de uma “venda
casada”. Por conta dessa alegação, pede a realização de diligência junto ao Banco Bradesco.
Assinala que a fiscalização demonstrou ausência de certeza quanto à natureza da
operação ensejadora da autuação.
Ressalta a inexistência de apropriação de recursos por parte dos sócios do
Recorrente, e a ausência de omissão em relação às TCIF - Termo de Constatação e Intimação
Fiscal.
Alega que a fundamentação exarada no acórdão recorrido (inciso III, do art. 28, da
Lei 8.212/91) diz respeito à incidência sobre a remuneração auferida pela pessoa física e não
sobre a contribuição devida pela empresa.
Salienta que embora as aplicações efetuadas pelo banco tenham sido feitas em
nome dos sócios da Recorrente, os recursos pertencem ao Recorrente e que não tem natureza de
salário-contribuição.
Requer a declaração de nulidade da autuação ou cancelamento do crédito
constituído.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Dos Fatos
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 14 e ss)
2.1. O procedimento fiscal originou-se da seleção interna para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias relativas às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações de segurados empregados.
2.2. A ação fiscal teve cobertura para o período de 12/2007 a 12/2008 pela emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no. 08.1.09.00-2012-00720-7 em 08/06/2012
com prorrogações posteriores e validade até 18/01/2013.
2.3. Este procedimento fiscal teve início em 20/06/2012, com a ciência do contribuinte
ao Termo de Inicio do Procedimento Fiscal – TIPF enviado via postal com aviso de
recebimento – AR no. RQ 77664345 0 BR e foi encerrado em dezembro de 2012 de
acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF.
(...)
3.1. Esta ação fiscal iniciou-se com a ciência do contribuinte do TIPF solicitando a
apresentação dos elementos abaixo relacionados, relativos ao período de 12/2007 a
12/2008:
 Contrato social e alterações;
 Cópia do CPF, RG e comprovante de residência dos representantes legais e
contador;
Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

 Informações contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias de todos os
lançamentos contábeis e de folha de pagamentos de segurados empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos, em meio digital no formato
do Manual de Arquivos Digitais – MANAD, aprovado pela Instrução
Normativa – IN MPS/SRP n°. 12, de 20/06/2006;
 Arquivos digitais dos livros Diário e Razão em formato “.TXT”;
 Extratos, propostas e contratos de todas as aplicações em Previdência Privada em
favor dos sócios e empregados da empresa. Caso não haja nenhuma aplicação
em favor dos empregados, apresentar declaração por escrito da empresa
informando tal negativa.
3.2. Após análise da documentação apresentada pela empresa, a fiscalização enviou o
Termo de Constatação e Reintimação Fiscal – TCRF no. 1, recebido pela empresa em
19/07/2012, solicitando a seguinte documentação pendente:
 Extratos, propostas e contratos de todas as aplicações em Previdência Privada,
realizadas no período da ação fiscal - 2007 e 2008, em favor dos sócios e
empregados da empresa. Caso não tenha havido nenhuma aplicação em favor
dos empregados no período da ação fiscal, apresentar declaração por escrito da
empresa informando tal negativa.
3.3. Da análise da documentação apresentada pela empresa faz-se necessária a
comprovação, via extrato bancário, registro contábil e outros documentos, da
devolução dos valores retirados da empresa para aplicação no banco Bradesco em
seguros Vida e Previdência pessoais em nome dos sócios José Augusto Marconato e
Wania Maria Beutler Marconato. Com isso, a fiscalização enviou o TCIF no. 1,
recebido pela empresa em 14/08/2012, posteriormente reiterado no TCIF no. 2, recebido
pela empresa em 20/08/2012, solicitando os extratos bancários da empresa e seus sócios
José Augusto Marconato e Wania Maria Beutler Marconato, com a indicação clara e
precisa dos valores aplicados e resgatados nos seguros Vida e Previdência contratados
em seus nomes, desde o início das aplicações até a devolução integral dos valores
retirados e seus respectivos retornos à empresa de origem, assim como os extratos
originais emitidos pelo banco de todos os investimentos em seguros Vida e Previdência
em nome da empresa e dos sócios e a documentação original dos registros contábeis dos
lançamentos destas movimentação, alertando que, caso os valores transacionados entre
as contas da pessoa jurídica e das pessoas físicas acima citadas tratarem-se de
empréstimos entre as partes, faz-se necessária a apresentação dos respectivos contratos
com registros contemporâneos, bem como a apresentação dos registros contábeis e
balanços patrimoniais com informações dos empréstimos e suas informações nas
declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas. Foi ressaltado ainda
que as documentações bancária e contábil apresentadas deverão abranger toda a
movimentação financeira, desde a saída dos recursos da empresa até seu retorno integral
acrescidos de seus respectivos rendimentos financeiros, sob pena de não ser possível a
comprovação da efetiva devolução para sua origem.
3.4. A empresa não apresentou a documentação original, conforme solicitado nas
intimações anteriores, limitando-se a apresentar cópias não autenticadas ou
esclarecimentos por escrito.
3.5. Da análise da documentação apresentada em 03/09/2012, a fiscalização não
concluiu pelas devoluções, para a empresa de origem, dos valores aplicados em
seguros Vida e Previdência em nome dos sócios, pois os extratos apresentados são
muito vagos nos históricos dos lançamentos, descrevendo apenas como “tranf.valor
entre conta”, sem indicação da conta de origem das transferências. Estes lançamentos se
confundem com outros diversos lançamentos de créditos recebidos pela empresa pela
venda dos serviços e produtos resultantes de sua atividade econômica, pois estes outros
lançamentos apresentam o mesmo histórico “tranf.valor entre conta”.
Com isso, a fiscalização enviou o TCIF no. 3, recebido pela empresa em 26/09/2012,
solicitando a seguinte documentação:
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

 Extratos bancários das contas-correntes dos sócios José Augusto Marconato e
Wania Maria Beutler Marconato, com indicação clara e precisa da saída a
débito dos valores de suas contas correntes diretamente para a conta-corrente
da empresa, conforme os lançamentos de transferências acima descritos com
histórico “tranf.valor entre conta”, nas mesmas datas e valores informados nos
extratos apresentados;
 Esclarecimentos sobre a destinação dos R$ 500.000,00, resultantes da diferença
entre o valor resgatado em 02/02/2009 do seguro vida e previdência proposta
no. 1.500.659.348 (no valor de R$ 998.533,54) e o valor de R$ 498.533,54
creditado à empresa a título de devolução, acompanhados dos respectivos
comprovantes oficiais, tais como extratos bancários, depósitos, propostas ou
planos de investimentos, etc;
 Comprovantes de rendimentos anuais emitidos pelas seguintes fontes pagadoras,
com a indicação clara e precisa das propostas e planos a que se referem,
inclusive com os esclarecimentos sobre a origem destes recursos aplicados que
resultaram nos rendimentos abaixo informados nas declarações de ajuste anual
do imposto de renda pessoa física:
(...)
3.6. Após análise da documentação apresentada pela empresa em resposta às intimações
anteriores, a fiscalização concluiu que os valores aplicados pela empresa em planos de
seguro Vida e Previdência em nome de José Augusto Marconato e Wania Maria Beutler
Marconato no período de 11/2007 a 12/2008 integram os salários de contribuição
percebidos pelos sócios na forma de pró labore.
(...)
5.1. Analisando os documentos, extratos bancários e esclarecimentos apresentados pela
empresa, confrontados com as declarações entregues pela empresa capturadas dos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil – RFB, a fiscalização identificou que no
período de 2007 e 2008 a empresa GBA Calderaria e Montagens Ltda, CNPJ
72.842.875/0001-41, realizou diversas aplicações em planos de seguro Vida e
Previdência em nome dos sócios José Augusto Marconato e sua esposa Wania Maria
Beutler Marconato, conforme relação abaixo:

Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

5.2. Durante este procedimento fiscal, em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF, recebido pela empresa em 20/06/2012 pelos correios
com aviso de recebimento – AR no. RQ 77664345 0 BR, a empresa enviou
documento datado de 06/07/2012 confirmando não possuir nenhuma aplicação em
previdência privada em favor de seus empregados.
(...)
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

5.7. A transferência de recursos da pessoa jurídica GBA Caldeiraria e Montagens Ltda.
para as pessoas físicas dos sócios José Augusto Marconato e sua esposa Wania Maria
Beutler Marconato, através de aplicações em planos de seguro Vida e Previdência,
transferiu a propriedade destes bens e seus direitos para as respectivas pessoas físicas,
pois mesmo considerando a hipótese de devolução integral dos valores à pessoa
jurídica, o que de fato não ocorreu, durante o período de vigência das aplicações os
sócios usufruíram deste benefício, tanto no aspecto dos rendimentos advindos dos
investimentos, quanto à liberdade, autonomia e flexibilidade de movimentação e
destinação dos recursos aplicados e seus rendimentos. Fácil de entender e comprovar
este benefício é imaginarmos, por exemplo, a hipótese de óbito de qualquer um dos
segurados no período de vigência dos planos, fato que resultaria em transferência
imediata do montante aplicado aos beneficiários designados nas apólices, no caso,
outras pessoas físicas como a(o) esposo(o) e/ou filho(a)(s).
5.8. Outro fato que comprova a transferência de propriedade dos valores aplicados em
planos de seguro Vida e Previdência em favor dos sócios José Augusto Marconato e sua
esposa Wania Maria Beutler Marconato, é que alguns valores resgatados das aplicações
foram devolvidos apenas parcialmente ou não foram devolvidos à empresa de origem,
outros foram transferidos para aplicações particulares em favor do(s) sócio(s) e houve
até recursos desviados para outra empresa do grupo GBA Metalúrgica Ltda, sem o
devido registro como empréstimo ou integralização na contabilidade. Tais fatos
ocorreram por exemplo nos resgates das propostas no. 1.212.137.091, 1.111.070 ,
1.111.070 e 1.500.659.348, conforme identificado nas movimentações registradas na
contabilidade e extratos bancários, em como devidamente confirmado pela própria
empresa em sua resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TCIF no. 03,
recebida pela fiscalização em 02/10/2012 (anexo).
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

Da resposta do Recorrente à intimação fiscal, anexada a fls. 156 e ss, extrai-se
que:

Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

Na sequência, o Relatório Fiscal assinala que:
5.9. Foram apurados na contabilidade da empresa apenas dois lançamentos na conta
contábil no. 410101045 (Seguros gerais) com descrição no histórico como “Crédito por
Reembolso Seguros -VIDA E PREVIDENCIA”, conforme tabela abaix0
(...)
5.10. Do valor total de R$ aplicado no plano de seguro Vida e Previdência do Bradesco,
proposta no. 1500659348, em favor do sócio José Augusto Marconato, R$ 500.000,00
originara-se de outra empresa do grupo GBA Metalúrgica S/A, CNPJ 09.183.673/0001-
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

07, na qual o beneficiário é acionista com a também esposa Wania Maria Beutler
Marconato.
5.12. Caso os valores fossem considerados como empréstimos da empresa aos seus
sócios para aplicação em investimentos diversos e posterior devolução, a empresa
deveria ter registrado os empréstimos em conta do ativo sua contabilidade e informado
na declaração de imposto de renda, no entanto não há qualquer empréstimo registrado
na contabilidade nem valor informado como “Crédito com Pessoas Ligadas” no “Não
Circulante – Realizável a Longo Prazo” na “Ficha 36A – Ativo – Balanço Patrimonial”
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ dos anos
de 2008 a 2010, anos base 2007 a 2009 respectivamente.
5.13. Da mesma forma, os sócios deveriam informar estes empréstimos em suas
declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, no entanto também não
há registro na ficha “Dívidas e Ônus Reais” da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda – Pessoa Física do sócio José Augusto Marconato, que é conjunta com a
esposa, dependente e também sócia Wania Maria Beutler Marconato, dos exercícios
2008 a 2010, referentes aos anos-calendário 2007 a 2009 respectivamente, de qualquer
empréstimo contraído com a empresa GBA Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda.
5.14. Outro fato que comprova a transferência de propriedade dos recursos aplicados em
planos de seguro Vida e Previdência é que os rendimentos recebidos pelos sócios,
resultante de aplicações em seus nomes, constam da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda – Pessoa Física do sócio José Augusto Marconato, conjunta com a de
sua esposa Wania Maria Beutler Marconato, e não foram transferidos para a empresa de
onde provieram os recursos que originaram os rendimentos, conforme planilha abaixo:

5.15. A fim de apurar eventuais devoluções dos valores aplicados em planos de seguro
Vida e Previdência em nome dos sócios José Augusto Marconato e Wania Maria
Beutler Marconato para a empresa GBA Calderaria e Montagens Ltda, a fiscalização
intimou a empresa através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TCIF no. 03,
recebido pela empresa em 26/09/2012 pelos correios com aviso de recebimento – AR
no. RQ 77670654 3 BR, a apresentar os extratos bancários dos sócios José Augusto
Marconato e sua esposa e sócia Wania Maria Beutler Marconato, no entanto a empresa
negou-se a apresentar os extratos bancários das contas-correntes dos sócios, limitando-
se apenas a informar em sua resposta recebida pela fiscalização em 02/10/2012 os
esclarecimentos que entendeu necessários. Fica evidente para esta fiscalização a
intenção de ocultar estes extratos bancários, pois os mesmos evidenciariam com mais
clareza os valores não devolvidos ou desviados pelos beneficiários para outros destinos
que não o retorno para a empresa de origem. O referido termo foi bem claro em sua
solicitação, conforme segue
Na momento de defesa (fls. 2.574 e ss), o Recorrente alegou que as transferências
para as pessoas físicas de seus sócios decorreram de contraprestação a contratos de captação de
recursos exigida pelo banco para cumprimento de metas, ao que chama de “venda casada”.
Segundo alega, os valores transitados pelas contas correntes pessoais dos sócios
decorreram de exigência bancária, através de “venda casada”, onde os sócios deveriam permitir o
trâmite de parte dos recursos oriundos de empréstimos bancários e linhas de créditos, por um
determinado período, nas contas e em nome das pessoas físicas dos sócios, justamente, para se
descaracterizar uma “venda casada”.
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

Ressalta que caberia à fiscalização diligenciar junto ao banco para obter essa
prova, e que a ausência da diligência cerceia sua defesa.
O R Acórdão (fls. 2.586) ressalta que:
No caso dos autos, a empresa efetuou créditos em conta de previdência privada, que
tinha como beneficiários os seus sócios-proprietários, sem que tal benefício estivesse
disponível a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Em decorrência, a
autoridade lançadora considerou tais créditos como remuneração indireta dos
empresários José Augusto Marconato e Wania Maria Beutler Marconato.
Os argumentos apresentados na impugnação não devem ser acatados.
A impugnante não comprovou a alegação de que os valores creditados em conta de
previdência privada, em nome dos sócios eram parte dos recursos oriundos de
empréstimos bancários e linhas de créditos que a empresa obteve junto ao Banco
Bradesco, e que o banco exigiu, como condição para liberação dos recursos, que os
valores transitassem, por um determinado período, pelas contas correntes pessoais dos
sócios, com a finalidade de descaracterizar a existência de uma “venda casada”.
Ela também não comprovou haver resgatado os valores aplicados.
Conforme consta dos autos, os resgates foram efetuados pelos sócios José Augusto
Marconato e Wania Maria Beutler Marconato.
Por outro lado, a autoridade lançadora demonstrou, através de vários elementos de
prova, que os valores creditados aos sócios a título de previdência privada tratava-se sim
de pagamento de pró-labore indireto.
Consta do Relatório Fiscal, os seguintes fatos apurados pela autoridade lançadora
durante o procedimento fiscal:
1- Houve transferência de recursos da pessoa jurídica GBA Caldeiraria e Montagens
Ltda. para as pessoas físicas dos sócios José Augusto Marconato e Wania Maria Beutler
Marconato, através de aplicações em planos de seguro Vida e Previdência.
2 - Alguns valores resgatados das aplicações foram devolvidos apenas parcialmente ou
não foram devolvidos à empresa de origem, outros foram transferidos para aplicações
particulares em favor dos sócios e houve até recursos desviados para outra empresa do
grupo GBA Metalúrgica Ltda, sem o devido registro como empréstimo ou
integralização na contabilidade.
3 - Os rendimentos recebidos pelos sócios, resultante de aplicações em seus nomes,
constam da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física do sócio
José Augusto Marconato, conjunta com a de sua esposa Wania Maria Beutler
Marconato, e não foram transferidos para a empresa de onde provieram os recursos que
originaram os rendimentos.
4 - Os extratos apresentados pela empresa são muito vagos nos históricos dos
lançamentos, descrevendo apenas como “tranf.valor entre conta”, sem indicação da
conta de origem das transferências. Além disso, esses lançamentos se confundem com
outros diversos lançamentos de créditos recebidos pela empresa pela venda dos serviços
e produtos resultantes de sua atividade econômica, pois estes outros lançamentos
apresentam o mesmo histórico “tranf.valor entre conta”.
Assim, e adotando a conclusão a que chegou a autoridade lançadora, mesmo
considerando a hipótese de devolução integral dos valores à pessoa jurídica, o que de
fato não ocorreu, durante o período de vigência das aplicações os sócios usufruíram
deste benefício, tanto no aspecto dos rendimentos advindos dos investimentos, quanto à
liberdade, autonomia e flexibilidade de movimentação e destinação dos recursos
aplicados e seus rendimentos.
Da análise da documentação juntada aos autos, observa-se a diferença de R$
513.288,38 entre o valor resgatado pelo sócio (R$ 3.263.288,38) e o débito devido a pagamento
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

autorizado com transferência a outra empresa (R$ 2.750.000,00), sendo que a diferença
permaneceu com o sócio do Recorrente.
Além disso, observa-se a inexistência de devolução de numerário pelo sócio, na
medida em que o beneficiário foi contribuinte diverso (GBA Metalúrgica) do Recorrente.
A fiscalização diligenciou junto à Bradesco Vida e Previdência S/A. Em resposta,
o banco assinalou que:
1 – o Recorrente efetuou aplicações em PGBL empresarial em nome do sócio José
Augusto Marconato nos idos de 2007 (R$ 2.960,10) e 2008 (R$ 4.406,97), valores não
resgatados em 2007 ou 2008;
2 – o Recorrente efetuou aplicações em VGBL empresarial em nome do sócio
José Augusto Marconato nos idos de 2007 (R$ 20.000,00) e 2008 (R$ 220.000,00), valores não
resgatados em 2007 ou 2008;
3 – outra empresa, a GBA Metalúgica S/A, efetuou aplicações em VGBL
empresarial em nome do sócio José Augusto Marconato nos idos de 2008 (R$ 2.000.000,00),
valores não resgatados em 2008;
4 – o Recorrente efetuou aplicações em VGBL empresarial em nome do sócio
José Augusto Marconato nos idos de 2007 (R$ 1.000.000,00), com resgate de R$ 900.000,00 em
06/03/2008;
5 – o Recorrente efetuou aplicações em VGBL empresarial em nome do sócio
José Augusto Marconato nos idos de 2007 (R$ 220.000,00) e de 2008 (R$750.000,00), com
resgate de R$ 21.000,00 em 12/03/2008;
6 - o Recorrente efetuou aplicações em PGBL empresarial em nome de Wania
Maria Beutler Marconato nos idos de 2007 (R$ 3.727,35) e de 2008 (R$ 5.561,73), valores não
resgatados em 2007 ou 2008;
Das fls. 962 e ss , extrai-se que:
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

Do Mérito
Sobre a previdência privada, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece
em seu artigo 202, § 2°, norma relativa à previdência privada:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o beneficio contratado, e regulado
por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
(...)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência
privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção
dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
A Lei Complementar n° 109, de 29/05/2001, por sua vez, assim dispõe sobre os
valores destinados à previdência complementar:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no
regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1° Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
Verifica-se, assim, que o legislador, ao tratar das contribuições do empregador ao
plano de previdência privada de seus segurados, desvinculadas da remuneração, remeteu à lei o
poder de definir os requisitos necessários à concessão deste beneficio. Portanto, para que tais
valores pagos pela empresa estejam desvinculados da remuneração é imprescindível obedecer ao
estabelecido em lei.
Nos termos do artigo 28, § 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, os
valores pagos pela empresa relativos a plano de previdência privada só não terão natureza
jurídica remuneratória, e não integrarão o salário de contribuição, se houver a sua
disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da mesma.
Art. 28. (...)
(...)§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (...)p) o valor das contribuições
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT;
(Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, em seu art. 214, § 9°, inciso XV, dispõe no mesmo sentido:
Art. 214.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os
arts. 9° e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Por disponibilidade, há de se entender acesso livre, desimpedido, desembaraçado,
com a possibilidade de opção de adesão ou não ao programa, por todos os empregados e
dirigentes.
É importante notar que a Lei Complementar n° 109, de 25/05/2001 tem caráter
genérico, destinando-se a reger a implantação e manutenção de programas de previdência
complementar, e que a Lei n° 8.212/1991 é uma norma de caráter específico, que, ao cuidar da
previdência complementar, o faz exclusivamente para fins tributários.
Portanto, não há que se falar em revogação do disposto na alínea "p" do § 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/1991, pelo disposto no §1° do artigo 69 da Lei Complementar n°
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

109/2001, visto que esta, por se destinar a regular o Regime de Previdência Complementar, não
tem o condão de afetar norma específica que trate de isenção na lei que regula as contribuições
sociais previdenciárias (Lei n° 8.212/1991).
Cabe observar que a Lei n° 8.212/1991 estabelece a condição para a isenção da
contribuição do empregador para plano de previdência privada, qual seja o oferecimento do
plano de previdência complementar a todos os trabalhadores da empresa, e que esse diploma
legal em nada foi afetado pela edição da Lei Complementar n° 109/2001, em razão de seu caráter
específico, não existindo qualquer conflito entre tais normas.
Feitas essas considerações, fato é que o Recorrente não logrou demonstrar suas
alegações. E a instrução é farta para comprovar a ausência de devolução do numerário ao
Recorrente, bem como a utilização de parte dos valores resgatados em aplicações da pessoa
física beneficiária.
A alegação de que a fundamentação exarada no acórdão recorrido (inciso III, do
art. 28, da Lei 8.212/91) diz respeito à incidência sobre a remuneração auferida pela pessoa física
e não sobre a contribuição devida pela empresa, não condiz com o melhor direito.
O art. 28, da Lei 8.212/91 apenas conceitua salário contribuição, inclusive para os
contribuintes individuais, o que se aplica ao presente PAF.
Como bem observou o Acórdão recorrido (fls. 2.589):
Nos termos do artigo 28, III da Lei n° 8.212/91, entende-se por salário-de-contribuição,
para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Por sua vez, o §9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, que traz rol exaustivo das verbas
sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária, dispõe em sua alínea
“p”, que não integra o salário-de-contribuição:“o valor das contribuições efetivamente
pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou
fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados,
no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT”.
Desta forma, a legislação previdenciária exige, como requisito indispensável para que
tais valores deixem de integrar o salário-de-contribuição, que o programa de previdência
complementar esteja disponível a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Sendo salário-contribuição, incide a contribuição previdenciária objeto do
presente lançamento.
Das nulidades
Vejamos a fundamentação ao indeferimento (fls. 2.589):
O pedido para conversão de julgamento em diligência deve ser indeferido, uma vez que
o processo já se encontra instruído com os documentos e informações necessários ao
julgamento do caso. Outros documentos que a impugnante entendesse necessários à
comprovação de suas alegações deveriam ser apresentados dentro do prazo da
impugnação, conforme previsto nos artigos 15 e 16, §4o do Decreto no 70.6235/72.
A matéria controvertida nos autos restringe-se à incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores creditados em conta de previdência privada, em nome de
José Augusto Marconato e Wania Maria Beutler Marconato (sócios-proprietários da
empresa).
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720203/2012-46

Pois bem, sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é
por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como bem observou o R. Acórdão, a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. No presente caso, não foram comprovados os motivos
que pudessem autorizar a juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de
necessárias diligências ou perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
O indeferimento da solicitação foi corretamente e bem fundamentado, inexistindo
elemento ensejador de cerceamento à defesa.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital